Tribunal: TJBA
Processo: 8006465-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006465-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: SEBASTIAO AUGUSTO MENDES

Advogado(s)
:
ITAMAR COSTA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por beneficiário previdenciário que alega desconhecer contratação de seguro que deu origem a descontos mensais em seu benefício. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para suspensão dos descontos, sob pena de multa diária de R$ 300,00, autorizando, ainda, o envio de ofício ao INSS em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do agravado; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada na decisão recorrida atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando sua forma de incidência e a ausência de limite máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência antecipada pode ser deferida quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A jurisprudência pátria tem reconhecido a possibilidade de suspensão liminar de descontos indevidos sobre proventos de natureza alimentar, em especial quando inexistem indícios mínimos da contratação alegada pela instituição financeira.

Os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso impõem maior rigor na avaliação de medidas que impactam rendimentos previdenciários.

A imposição de multa por descumprimento deve respeitar os critérios de razoabilidade e adequação à natureza da obrigação, evitando a desproporcionalidade ou o enriquecimento indevido da parte beneficiária.

No caso, a multa diária mostra-se inadequada diante da natureza mensal da obrigação de não fazer, devendo ser convertida em multa por evento de descumprimento, com fixação de valor individual e teto máximo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É legítima a concessão de tutela de urgência para suspender descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário, quando ausente prova inequívoca da contratação do serviço.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC deve guardar proporcionalidade com a natureza da obrigação e pode ser convertida de diária para periódica, com teto máximo, quando a obrigação de fazer se renova mensalmente.

O poder geral de cautela do magistrado autoriza a adoção de medidas urgentes para resguardar direitos alimentares diante de verossimilhança da alegação de contratação indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 297, 300, 537 e 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI n. 8042802-27.2021.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, j. 09.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006465-97.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada SEBASTIAO AUGUSTO MENDES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator